Tribunal: TJES
Processo: 5009740-24.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009740-24.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JEFERSON DE SOUZA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009740-24.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JEFERSON DE SOUZA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI Nº 11.343/2006, ARTS. 33 E 35). ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. DEFESA REGULARMENTE INTIMADA E QUE, MESMO COM VISTA DOS AUTOS, PERMANECE INERTE. INÉRCIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM FALTA DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 523 DO STF AFASTADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF (CPP, ART. 563). NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE TESES DEFENSIVAS OMITIDAS OU DE INFLUÊNCIA NO RESULTADO DA SENTENÇA. PRISÃO FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL VÁLIDO. VIA DO HABEAS CORPUS INADEQUADA PARA DISCUSSÃO DE NULIDADES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA OU QUE JÁ SE ENCONTRAM SOB ANÁLISE EM APELAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Espírito Santo em favor de condenado à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de nulidade absoluta da sentença em razão da ausência de alegações finais pela defesa técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a não apresentação de alegações finais pela defesa, apesar de regularmente intimada, configura nulidade absoluta da sentença condenatória, a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de alegações finais após regular intimação configura inércia da defesa, e não falta absoluta de defesa, não se aplicando diretamente a Súmula 523 do STF.

4.

O processo penal assegura às partes a responsabilidade processual, de modo que a omissão da defesa não pode ser utilizada como estratégia para anular atos processuais regularmente praticados.

5.

O princípio pas de nullité sans grief (CPP, art. 563) exige a demonstração de prejuízo concreto, não se admitindo a presunção do dano processual.

6.

A jurisprudência do STJ distingue nulidade absoluta por ausência total de defesa de nulidade relativa por deficiência defensiva, sendo indispensável a comprovação do prejuízo nesta última hipótese.

7.

A sentença condenatória que embasa a custódia provisória goza de presunção de legalidade e legitimidade, não caracterizando prisão ilegal ou teratológica.

8.

O habeas corpus não constitui via adequada para discutir nulidades que demandam dilação probatória ou que podem ser apreciadas em apelação criminal já interposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A não apresentação de alegações finais após regular intimação da defesa configura inércia e não falta absoluta de defesa, afastando a incidência da Súmula 523 do STF.

2.
A nulidade relativa decorrente da ausência de alegações finais exige demonstração de prejuízo concreto, não presumido.

3.
O habeas corpus não é via adequada para a apreciação de nulidades que demandem dilação probatória ou que estejam sob análise em recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, art. 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 523; STJ, REsp 2061100/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 01.04.2025, DJEN 08.04.2025; STJ, AgRg no HC 853521/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, HC 820766/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024; STJ, AgRg no HC 1004466/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.08.2025, DJEN 18.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009740-24.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JEFERSON DE SOUZA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado
pela Defensoria Pública do Espírito Santo,
em benefício de
JEFERSON DE SOUZA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara
Única
de
Bom Jesus do Norte
/ES.

A impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade absoluta da sentença condenatória proferida em desfavor do paciente. Alega que o édito condenatório foi proferido sem que a defesa técnica tivesse apresentado suas alegações finais, o que configuraria ofensa direta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da isonomia e do devido processo legal.

Narra que o paciente foi condenado à pena total de 10 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Atualmente, encontra-se em cumprimento provisório da pena no estado do Rio de Janeiro.

A defesa aponta que a própria sentença reconhece a ausência da peça defensiva, mencionando uma certidão que atesta que, embora a defesa técnica tenha tido vista dos autos, não apresentou as alegações finais. Argumenta que a simples inércia da defesa não autoriza o prosseguimento do feito para a fase de sentença, sem a adoção de medidas para assegurar o efetivo exercício do contraditório.

Com base nesse argumento, invoca o enunciado da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta". Defende que o caso dos autos se amolda à hipótese de ausência total de defesa técnica em momento processual crucial, dispensando a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade.

Diante de todo exposto
, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

H
abeas
C
orpus
para
a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com o reconhecimento da nulidade do processo desde o encerramento da instrução.

Pois bem.

Inicialmente, a impetrante fundamenta seu pedido na suposta nulidade absoluta da sentença, em razão da ausência de apresentação de alegações finais pela defesa. Contudo, o argumento de "falta de defesa", nos termos da Súmula 523 do STF, não se confunde com o de "inércia da defesa" após regular intimação para a prática do ato.

Dos próprios autos, extrai-se a informação, citada pela impetrante, de que a defesa técnica constituída à época "tenha realizado carga/vista dos autos em 06/10/2022 com devolução em 19/10/2020, não apresentado Alegações Finais". Tal passagem, ao contrário do que sustenta a impetração, indica que foi oportunizado à defesa o momento para se manifestar, tendo esta, por razões próprias, optado por não fazê-lo.
Lembrando que, o
direito processual não socorre aos que dormem
(dormientibus non succurrit jus)
.

Nesse sentido
,
vale ressalvar que
o
processo penal é regido pelo princípio do impulso oficial, mas também pela responsabilidade processual das partes. A abertura de prazo para a manifestação da defesa e a sua deliberada omissão não podem servir como estratégia para gerar nulidades futuras.
Assim, p
ermitir que a inércia da parte anule um ato processual para o qual foi devidamente intimada seria o mesmo que conferir à defesa um poder potestativo sobre a marcha processual, em detrimento da razoável duração do processo e da própria administração da justiça.

Outrossim
, c
onforme o princípio
pas de nullité sans grief,
positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal, “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Alinhada a essa diretriz, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se orientado no sentido de que a ausência de alegações finais, quando oportunizada sua apresentação, configura nulidade relativa,
senão vejamos:

“
A jurisprudência desta Corte Superior proclama que o reconhecimento de cerceamento de defesa pela não apresentação de alegações finais imprescinde da demonstração de prejuízo à parte, conforme preconiza o princípio pas de nullité sans grief. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ”. (REsp 2061100/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, Julgado em 01/04/2025, DJEN 08/04/2025).

Dessa forma, a declaração de nulidade demanda a demonstração de prejuízo concreto para o réu, o que não foi minimamente evidenciado na impetração. A narrativa se limita a alegar o vício de forma genérica, sem apontar qual tese defensiva deixou de ser arguida ou de que modo a apresentação da peça alteraria o resultado do julgamento, sendo vedada a presunção do dano processual.

Ademais, a Súmula 523 do STF distingue a "falta de defesa" da "sua deficiência". O caso em tela se aproxima muito mais da segunda hipótese, se é que se pode falar em deficiência. O paciente esteve assistido por defesa técnica durante a instrução processual e, ao que tudo indica, foi devidamente intimado para o ato em questão. A ausência de uma única peça processual, por si só, não caracteriza a "falta de defesa" absoluta que ensejaria a nulidade insanável do feito.

A
cerca do tema, coaduno com entendimento já exarado pelo STJ:

“
[...
]
a
ausência de defesa
técnica gera nulidade absoluta, mas a
deficiência da defesa
é relativa, exigindo comprovação de prejuízo, o que não foi demonstrado nos autos”.
(
AgRg no HC 853521/SP,
Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, Julgado em 23/10/2024, DJe 30/10/2024).

Dando prosseguimento à apreciação do corrente
writ
, a
prisão do paciente não decorre de um ato teratológico ou manifestamente ilegal, mas sim de uma sentença condenatória, que, embora não transitada em julgado, goza de presunção de legalidade e legitimidade. A manutenção da custódia está amparada por um título judicial que analisou o mérito da causa e concluiu pela responsabilidade penal do réu, inclusive negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Salienta-se, por fim, que a complexidade da matéria ventilada pela defesa exige dilação probatória, o que é
inviável em sede de
Habeas Corpus
. Ademais, a questão de fundo poderá ser analisada com a devida valoração dos fatos na Apelação Criminal nº 0000301-20.2020.8.08.0010, recurso já interposto e em tramitação neste Egrégio Tribunal de Justiça, o qual se revela o meio idôneo para exaurir os pleitos defensivos.

S
ob essa ótica,
colaciono reiterados precedentes
do STJ
:

“
O habeas corpus não é a via adequada para discutir matérias que demandam reexame de provas ou que já estão sendo objeto de apelação, como no caso, em que não houve apreciação das nulidades arguidas por esta razão”.
(STJ, HC 820766/SP, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, Julgado em 10/12/2024, DJEN 16/12/2024).

“
O habeas corpus não é cabível para resolver questões que demandam dilação probatória ou para antecipar o juízo de mérito da causa, que deve ser apreciado na apelação. A pendência de apelação, que possui cognição mais ampla, impede o uso do habeas corpus para discutir nulidades que podem ser apreciadas no recurso”. (STJ, AgRg no HC 1004466/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Julgado em 13/08/2025, DJEN 18/08/2025).

Ante
exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)